Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751063-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Indefiro o pedido de ID 63438956, consoante fundamentação já exposta na certidão de ID 63431583. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator